Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão da execução por quantia certa na forma do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi proferida aos 19/08/022. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido e o agravante intimado em 05/12/2022. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado em 06/03/2022, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403